Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação aviado por Paulo Cézar Conrado, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspenso, em razão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.
Para tal desiderato, o apelante sustenta a necessidade de se declarar a nulidade do laudo pericial carreado aos autos, sob o argumento que faz jus ao percebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois possui invalidez permanente parcial devido acidente de trânsito, conforme requisitos exigidos pela Lei no 6.194/74.
Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade.
Pugna ainda, para que seja desconstituída a sentença, com a remessa dos autos à origem e reabertura da instrução probatória, com designação de nova perícia, por médico especializado em ortopedia.
Contrarrazões apresentadas no ID. 65133173, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.
O recurso não comporta provimento. Isso porque, da análise do conjunto probatório, observa-se que, embora comprovada a ocorrência do acidente (Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 65133081); (Prontuário Médico – ID. 65133082), o laudo médico pericial na fase instrutória (ID. 65133162) concluiu pela ausência de invalidez permanente, razão pela qual foi julgado improcedente o pedido.
Assim, em face da conclusão da perícia, mostra-se indevido o pagamento da indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial. O laudo médico pericial é conclusivo ao atestar a ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da pretensão autoral.” (N.U 1017365-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 3o DA LEI No 6.194/74 DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares” (Lei no 6.194/74, art. 3o). 2. A falta de comprovação da invalidez (parcial, ou não) decorrente da lesão sofrida em caráter irreversível, atrai a improcedência do pedido indenizatório.” (N.U 1005331-52.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexistindo nos autos prova da incapacidade permanente do autor e do respectivo grau de invalidez, oriundos do acidente automobilístico descrito na inicial, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido de indenização do seguro DPVAT é medida que se impõe.” (N.U 0011545-93.2014.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) (destaquei)
Ressalte-se que não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM PERÍCIAS MÉDICAS – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (N.U 0055803-37.2015.8.11.0041, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Além disso, é cediço que cabe ao Magistrado aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, esclarecimentos e possíveis complementações, nos termos do que prevê o artigo 370, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Sobre o tema, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PROVA DESNECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRETENSÃO DE REVISÃO - ACOLHIMENTO - PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 130, do CPC/1973, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, podem ser dispensadas aquelas provas consideradas desnecessárias, não prosperando a tese de cerceamento de defesa. Não se aplica a previsão do artigo 21, do CPC/1973, quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e percebe vantagem inferior à postulada. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (Ap 60121/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016) (destaquei)
Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator